Tribunal: TJES
Processo: 0036489-09.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036489-09.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS GRATZ e outros (9)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA COMPARTILHADA PELA RECEITA FEDERAL. LICITUDE. TEMA 225/STF. DECISÃO DO STJ EM RHC. EFEITOS RESTRITOS À ESFERA PENAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA (TEMA 733/STF) E AO TEMA 1238/STF. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, dando provimento a recurso de apelação do Ministério Público, anulou a sentença de primeiro grau e determinou o prosseguimento de ação de improbidade administrativa.

2. Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a aplicação do Tema 225/STF (RE 601.314) para validar prova compartilhada pela Receita Federal desrespeitaria a coisa julgada formada em decisão do STJ (RHC 41.931-ES), que declarou ilícita a mesma prova na esfera criminal. Apontam, ainda, violação aos Temas 733/STF (RE 730.462) e 1238/STF (ARE 1.316.369).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de aplicar as teses firmadas nos Temas 733 e 1238 do STF, ao fundamentar a licitude de prova compartilhada pelo Fisco na tese do Tema 225/STF, distinguindo o alcance da decisão do STJ no RHC 41.931-ES, que considerou a mesma prova ilícita, aos limites da persecução penal.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de decisão com a qual a parte discorda.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da licitude da prova, consignando, de forma clara e fundamentada, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 41.931/ES possui seus efeitos restritos à esfera criminal, não vinculando o juízo cível no âmbito da ação de improbidade administrativa, que possui natureza jurídica distinta.

6. Para a seara cível-administrativa, o julgado aplicou corretamente o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 225, RE 601.314), que assenta a constitucionalidade e a legalidade do compartilhamento com o Ministério Público, para fins de persecução cível, de dados bancários obtidos pela Receita Federal sem prévia autorização judicial.

7. A fundamentação adotada pelo acórdão é logicamente incompatível com a aplicação dos Temas 733 e 1238 do STF, pois, ao se assentar a licitude da prova na esfera cível com base em precedente vinculante (Tema 225), afasta-se a alegação de ofensa à coisa julgada (a decisão penal não se estendeu à esfera cível) e a premissa de que se trata de "prova ilícita". O inconformismo dos embargantes revela, em verdade, o propósito de rediscutir a tese jurídica adotada, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

8. Ainda que para fins de prequestionamento, a oposição dos embargos de declaração depende da demonstração de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

10. Tese de julgamento: "1. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
Habeas Corpus
que reconhece a ilicitude de determinada prova para fins de persecução penal não vincula o juízo cível, notadamente em ação de improbidade administrativa, cuja natureza jurídica é distinta. 2. É lícita a utilização, em ação de improbidade administrativa, de dados bancários compartilhados pela Receita Federal com o Ministério Público sem prévia autorização judicial, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 225 (RE 601.314). 3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 601.314 (Tema 225); STF, RE 730.462 (Tema 733); STF, ARE 1.316.369 (Tema 1238); STJ, RHC 41.931-ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIR
A e
GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA
em face do v. acórdão de id. 15119191 proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público Estadual para anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

Em suas razões recursais (id 15386616), os embargantes sustentam, em síntese, (i) a existência de omissão e contradição no julgado, pois ao fundamentar a licitude da prova no Tema 225 do Supremo Tribunal Federal (RE 601.314), teria desrespeitado a coisa julgada formada na decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 41.931-ES, que declarou ilícita a mesma prova; (ii) tal proceder violaria o Tema 733 do STF (RE 730.462), que veda a reforma automática de decisões transitadas em julgado; (iii) a distinção feita pelo acórdão – de que a ilicitude reconhecida pelo STJ se limitaria à esfera penal – contraria o entendimento do STF no Tema 1238 (ARE 1.316.369), o qual estabelece a inadmissibilidade de provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário em qualquer espécie de processo; (iv) pugnam pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de primeiro grau, e requerem o prequestionamento das matérias constitucionais ventiladas.

Contrarrazões no id. 16370692.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0036489-09.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS GRATZ, ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSE CARLOS ALVES FREITAS, NASSER YOUSSEF NASR, LUCINEIA SOSSAI, MARIZA HENRIQUES COUTINHO, CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR MEDEIROS DOS SANTOS JUNIOR, GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA, CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIR
A e
GIANNINI SALAROLI CORREA NOGUEIRA
em face do v. acórdão de id. 15119191 proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público Estadual para anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

Em suas razões recursais (id 15386616), os embargantes sustentam, em síntese, (i) a existência de omissão e contradição no julgado, pois ao fundamentar a licitude da prova no Tema 225 do Supremo Tribunal Federal (RE 601.314), teria desrespeitado a coisa julgada formada na decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 41.931-ES, que declarou ilícita a mesma prova; (ii) tal proceder violaria o Tema 733 do STF (RE 730.462), que veda a reforma automática de decisões transitadas em julgado; (iii) a distinção feita pelo acórdão – de que a ilicitude reconhecida pelo STJ se limitaria à esfera penal – contraria o entendimento do STF no Tema 1238 (ARE 1.316.369), o qual estabelece a inadmissibilidade de provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário em qualquer espécie de processo; (iv) pugnam pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de primeiro grau, e requerem o prequestionamento das matérias constitucionais ventiladas

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

E, já adianto que analisando as teses recursais, entendo que a pretensão do embargante não merece prosperar.

No caso em tela, os embargantes apontam supostas omissões e contradições no v. acórdão, que, segundo alegam, teria deixado de aplicar os Temas 733 e 1238 do STF.

Da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão central – a licitude da prova obtida pela Receita Federal e compartilhada com o Ministério Público – foi exaustivamente analisada. O julgado enfrentou diretamente a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 41.931/ES, consignando de forma explícita que seu alcance estava restrito à esfera penal, não vinculando o juízo cível em uma ação de improbidade administrativa, que possui natureza distinta.

O acórdão fundamentou, de maneira clara, que para a presente demanda, de natureza cível-administrativa, aplica-se o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no RE 601.314 (Tema 225), que reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de dados bancários obtidos pelo Fisco com os órgãos de persecução, sem necessidade de prévia autorização judicial.

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou contradição quanto aos Temas 733 e 1238 do STF. A fundamentação adotada pelo acórdão é logicamente incompatível com a aplicação de tais teses ao caso concreto. Se o julgado concluiu que a decisão do STJ no RHC 41.931/ES não se aplica à seara cível e que a prova, para esta finalidade, é lícita com base no Tema 225, inexiste:
(i)
ofensa à coisa julgada a ser protegida pelo Tema 733, pois a decisão na esfera criminal não produziu efeitos
erga omnes
sobre a matéria cível; e
(ii)
"prova ilícita" a ser inadmitida nos termos do Tema 1238

O que se extrai das razões recursais é o nítido inconformismo dos embargantes com a tese jurídica adotada por esta Corte. A pretensão de fazer prevalecer uma interpretação diversa daquela consignada no julgado, buscando a reforma do mérito, transborda os limites do recurso de embargos de declaração.

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)